Tribunal: STF
Processo: Rcl 54965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação ao que decidido na ADPF 405. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Castanhal/PA, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo administrativo nº 0807264-05.2022.8.14.0000, à alegação de afronta à decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 405.



    2. Quanto ao contexto fático de origem, o reclamante relata que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou o sequestro de valores nas contas do Município de forma indiscriminada, para pagamento de precatório (Precatório nº 057/2019-TJPA), sem resguardar a intangibilidade das receitas destinadas à saúde e à educação.



    3. Alega que o ato reclamado não observou o quanto decidido na ADPF 405, que determina a suspensão dos efeitos de decisões que determinem o arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado quando recaiam sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de créditos, valores de terceiros sob administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos municípios.



    4. A despeito da obrigação de pagar precatório pendente, o reclamante questiona o sequestro de forma brusca de um valor considerável da receita do Município, a limitar a capacidade de investimento na prestação de serviços públicos, bem como a manutenção da máquina pública, uma vez recaído o bloqueio sobre recursos destinados à manutenção da saúde.



    5. Informa o reclamante que encontra-se em grave crise financeira, em virtude da existência de débitos previdenciários e de investimentos em políticas públicas de saúde, em decorrência da pandemia da Covid-19. Aponta que as receitas próprias, oriundas do IPTU e do ISS, são irrisórias, sendo gerido substancialmente pelos repasses constitucionais elencados no art. 158 da Constituição, dentre os quais o Fundo de Participação dos Municípios, também impactado com a retração da arrecadação das receitas.



    6. Sustenta, ainda, violação do princípio da legalidade orçamentária e usurpação de competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ante a movimentação de recursos de uma programação orçamentária para outra sem prévia autorização legislativa e a interferência na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas.



    7. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e liberar os valores bloqueados. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 405.



    3. Ao julgamento da ADPF 405, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.



    Cito ementa do acórdão, de minha lavra, elucidativa para o caso:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder Público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.



    2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.



    3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.”



    (ADPF 405, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2021)



    4. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    5. Na origem foi instaurado Procedimento Geral de Gestão de Precatórios em face do Município de Castanhal/PA, com a finalidade de oportunizar o pagamento ou realizar o sequestro necessário à liquidação do precatório nº 057/2019, diante da ausência de quitação do referido débito, vencido em 31.12.2021 (edoc. 7, fl. 5).



    Nesse contexto, o ente municipal devedor foi intimado, em despacho proferido em 24.5.2022, para comprovar o pagamento ou prestar informações, sob pena de sequestro do montante não adimplido, nos seguintes termos:



    “O Município de Castanhal, submetido ao regime ordinário de pagamento, está em mora quanto ao precatório acima especificado, cujo valor atualizado até abril/2022 é de R$ 638.845,95, conforme informações do Serviço de Análise de Processos da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    A parte credora requereu o sequestro de valores suficientes para pagamento da dívida e foi instaurado procedimento geral de gestão por portaria da Presidência do TJPA. 



    Sendo assim, intime-se ao ente devedor para que, no prazo de dez dias, comprove o pagamento, promova-o ou preste informações, sob pena de sequestro do montante não adimplido, consoante previsto no §6º do art. 100 da Constituição e no art. 20, §2º da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.”



    6. Diante da ausência de manifestação do Município reclamante e do parecer do Ministério Público Estadual favorável ao bloqueio da verba, foi determinado o sequestro da quantia suficiente à satisfação do crédito objeto do precatório, em decisão exarada em 25.7.2022, com os seguintes argumentos:



    “Trata-se de processo geral de gestão instaurado com a finalidade de acompanhar a dívida do Município de Castanhal, em decorrência de pedido de sequestro formulado por Bruno Henrique Moraes de Andrade, parte credora do precatório nº 057/2019 , cujo prazo para pagamento venceu no dia 31/12/2021 (art. 100, §§5º e 6º, da Constituição Federal c/c art. 20, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça). 



    Instado a se manifestar o Município de Castanhal não comprovou o pagamento ou prestou informações (ID 9986778). 



    O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação favorável ao sequestro das verbas públicas ante a inadimplência do ente devedor (ID 10159534). 



    E o Serviço de Análise de Processos ratificou a ausência de depósito e a inadimplência do Município (ID 10269582). 



    É o breve relatório. 



    O Município de Castanhal está submetido ao regime geral de pagamento de precatórios, previsto no art. 100, §5º, da Constituição, e assim sendo, consoante dispõe o §6º do art. 100 da Constituição, art. 19 e seguintes da Resolução CNJ nº 303/2019, havendo inadimplemento quanto ao pagamento de precatório, a parte credora pode requerer o sequestro do valor necessário a satisfação do débito. 



    No presente caso, o Município de Castanhal foi intimado acerca da inscrição do precatório em setembro/2019 (ID 7055150 - processo nº 0812745-80.2021.8.14.0000), o que em consonância com o que dispõe o art. 100, §5º da Constituição Federal (redação vigente à época), implicaria na obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31/12/2021. 



    Desse modo, considerando a inadimplência do ente devedor desde o dia 31/12/2021 (ID 10269582), assim como o que dispõe o §7º do art. 100 da Constituição, em que o retardo ou a frustração de “liquidação regular de precatórios” pode configurar crime de responsabilidade, determino: 



    a) o sequestro, via Sisbajud, do valor suficiente para a satisfação do crédito objeto do precatório nº 057/2019, inscrito em desfavor do município de Castanhal; e 



    b) a transferência forçada do valor bloqueado para subconta específica para o precatório. 



    Junte-se cópia desta decisão e do recibo de protocolização do bloqueio via sistema Sisbajud aos autos do precatório nº , em que é parte credora, a fim de que seja providenciado o pagamento. 



    Exaurida a finalidade do procedimento geral de gestão, arquive-se.”



    7. Como se vê, o ato reclamado comandou o bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório inscrito desde setembro de 2019, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    A seu turno, a ADPF 405, apontada como paradigma, veda a constrição judicial de verba pública para pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.



    Na hipótese vertente, não se verifica quebra da ordem de precedência dos precatórios na determinação, vertida no ato reclamado, de sequestro de valor suficiente para satisfação do crédito já inscrito, ausente liquidação regular do requisitório pelo Município reclamante.



    Não verifico, nesse contexto, violação do quanto contido na ADPF 405.



    8. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. Cito precedente:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL E PREPARO. NATUREZA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)



    9. Observo, ainda, que o Município reclamante faz alusão à grave grave crise financeira na qual se encontra, em virtude da existência de débitos previdenciários e de investimentos em políticas públicas de saúde, em decorrência da pandemia da Covid-19.



    Não obstante, consoante ponderado pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 21.409, ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão, a inviabilizar qualquer atuação desta Corte quanto à alteração da ordem de pagamento dos precatórios do Município reclamante (Rcl 21.409, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora